Tribunal: STF
Processo: RE 1392537
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-30
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de recurso extraordinário interposto com base no artigo 102, inciso III, alínea ‘a’, da Constituição Federal, contra julgado da Quinta Turma do Tribunal Superior do Trabalho, assim ementado:



    “I - AGRAVO DE INSTRUMENTO DA RECLAMADA. RECURSO DE REVISTA. NULIDADE DO JULGADO POR NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. PDV. TRANSAÇÃO. COMPENSAÇÃO. HORAS EXTRAS DECORRENTES DE MINUTOS RESIDUAIS. Deve ser confirmada a negativa de seguimento do recurso de revista quando não preenchidos os seus requisitos de admissibilidade. Agravo de instrumento desprovido.”



    Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados:



    “II - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA RECLAMADA. VÍCIOS. INEXISTÊNCIA. Não evidenciado qualquer dos vícios especificados nos artigos 535 do CPC e 897-A da CLT, não se viabiliza a oposição dos embargos de declaração. A decisão embargada está devidamente fundamentada e a oposição de embargos declaratórios, consoante apresentado pela reclamada, revela-se absolutamente insubsistente e de cunho meramente protelatório. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa.”



    Em suas razões recursais, a reclamada, ora recorrente, alega violação dos artigos 5º, inciso XXXVI, 7º, incisos XI e XXVI, 8º, incisos III e VI, 44, 48, 49, inciso XI, 96 e seguintes e 103, § 1º, da Constituição Federal. Declara que a decisão recorrida negou a validade dos termos legitimamente realizados em negociação coletiva, bem como a quitação dada pelo empregado por meio de transação, celebrada juntamente com seu sindicato profissional.



    Discorre que os “termos, condições e efeitos do PDV [Programa de desligamento voluntário] oferecido foram objeto de amplo debate entre empresa, Sindicato, Representação Interna dos Empregados e os próprios trabalhadores.” Sustenta que o reclamante recebeu “vantajosa indenização, além das verbas rescisórias legais, em troca do desligamento e quitação total e irrevogável do contrato de trabalho.”



    Argumenta, por fim, que a Súmula 366 do TST extrapola a função jurisdicional daquela Corte trabalhista, por não “ter o condão de estabelecer que toda e qualquer variação superior a 10 minutos deva necessariamente ser computada como horas extras”.



    Sustenta, por fim, ser incabível o pagamento de horas extras referente aos minutos que antecedem a jornada de trabalho.



    Em juízo de retratação, a Corte de origem deu provimento ao recurso de revista e julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial. 



    Após, com a oposição do recurso de embargos, a Subseção I Especializada em Dissídios Individuais do Tribunal Superior do Trabalho, por unanimidade, deu provimento ao recurso para restabelecer o acórdão originário da 5º Turma que havia negado provimento aos agravos de instrumento, nos seguintes termos:



    “(...) PLANO DE INCENTIVO AO DESLIGAMENTO VOLUNTÁRIO. VOLKSWAGEN. EFEITOS DA QUITAÇÃO GERAL E IRRESTRITA DO CONTRATO DE TRABALHO. PREVISÃO EM NORMA COLETIVA. DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL COM REPERCUSSÃO GERAL. Discutem-se os efeitos da quitação do contrato de trabalho decorrente de adesão ao Plano de Demissão Voluntária da Volkswagen, previsto em acordo coletivo de trabalho. O Supremo Tribunal Federal, em análise do Recurso Extraordinário Processo RE 590.415/SC, em que se atribuiu repercussão geral ao tema, firmou o entendimento no sentido de que é válida a cláusula que dá quitação ampla e irrestrita de todas as parcelas decorrentes do contrato de emprego nos plano de dispensa incentivada (PDI) ou voluntária (PDV), desde que conste do Acordo Coletivo de Trabalho e dos demais instrumentos assinados pelo empregado. No caso, contudo, não está presente o elemento norteador da tese firmada no julgamento da repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal, referente à existência da condição de quitação ampla e irrestrita de todas as parcelas do contrato de emprego no acordo coletivo que aprovou o plano de demissão voluntária. Recurso de embargos conhecido e provido, no particular.” (grifos constantes do original)



    O recurso extraordinário foi admitido.



    Os embargos declaratórios opostos contra a decisão que admitiu o recurso extraordinário foram rejeitados, face o caráter meramente procrastinatório.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar no que se refere ao pagamento de horas extras, uma vez que para superar o entendimento perfilhado pelo Tribunal de origem seria necessário o reexame da legislação infraconstitucional pertinente e do conjunto fático-probatório carreado aos autos, o que não se mostra cabível em na via extraordinária. Incidência da Súmula nº 279 desta Corte. Nesse sentido, anote-se:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Trabalhista. Recurso de revista. Análise dos pressupostos de admissibilidade. Ausência de repercussão geral. Horas in itinere. Jornada de trabalho. Legislação infraconstitucional. Cláusulas de acordo coletivo. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. O Plenário do STF, no exame do RE nº 598.365/MG, Relator o Ministro Ayres Britto, concluiu pela ausência de repercussão geral do tema relativo a pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros tribunais, dado o caráter infraconstitucional da matéria. 2. A solução da lide não prescinde da análise da legislação infraconstitucional nem do reexame das cláusulas de acordo coletivo de trabalho, os quais são inviáveis no recurso extraordinário. Incidência das Súmulas nºs 636 e 454/STF. 3. Agravo regimental não provido” (ARE nº 923188/DF-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 8/3/16). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. VALIDADE DE NORMA COLETIVA DE TRABALHO QUE ESTABELECE LIMITE DIÁRIO PARA PAGAMENTO AO EMPREGADO DE HORAS EXTRAS A TÍTULO DE DESLOCAMENTO (HORAS IN ITINERE). CONTROVÉRSIA CIRCUNSCRITA AO ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. PRECEDENTES. 1. Não é possível, em recurso extraordinário, reexaminar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, dado que eventual ofensa à Constituição Republicana apenas ocorreria de modo reflexo ou indireto. 2. De mais a mais, o Supremo Tribunal Federal entende ser incabível na via recursal extraordinária o reexame da validade de cláusula de acordo ou convenção coletivos. Isso porque a interpretação de tais instrumentos normativos demanda o revolvimento de matéria fática, atinente à realidade de trabalho própria de cada categoria, incluindo a ponderação, caso a caso, das vantagens e desvantagens oriundas da estipulação de determinadas condições de trabalho pelas partes acordantes (Súmulas 279 e 454/STF). 3. Agravo regimental desprovido” (ARE nº 654.467/PE-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ayres Britto, DJe de 16/12/11).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRABALHISTA. HORAS-EXTRAS E ADICIONAL NOTURNO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS Nº 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DA ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 657.329/PA, Primeira Turma, Relator a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 2/3/12). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRABALHISTA. PAGAMENTO DE HORAS IN ITINERE. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE ACORDO COLETIVO DE TRABALHO. SÚMULA N. 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (AI nº 824.649/SC-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 24/3/11). 



    Não procede, igualmente, a alegação de que a adesão do recorrido ao PDV importou em quitação ampla e irrestrita de todas as parcelas objeto do contrato de emprego, tendo em vista que, conforme decidido pela Corte de origem no acórdão recorrido, não há registro nos autos de que o plano de demissão voluntária apresentado pela reclamada, ora recorrente, teria a expressa condição de quitação ampla e irrestrita do contrato de trabalho:



    “No tocante ao tema “PDV – TRANSAÇÃO. COMPENSAÇÃO”, o Tribunal registrou as seguintes premissas fáticas: 1) que o valor recebido a título de indenização não se coadunava com o lapso de tempo trabalhado pelo reclamante, sendo visivelmente insuficiente para quitar as parcelas objeto de relação conflituosa; e 2) que o conjunto probatório foi suficiente para o convencimento do Juízo quanto à “inequívoca tentativa de ‘maquiar’ a real modalidade rescisória, sucumbindo aos princípios da primazia da realidade e do contrato de trabalho” (pg. 566 – in fine). Nessa linha, entendeu aplicável o entendimento consagrado na Orientação Jurisprudencial 270 da SBDI-1 desta Corte.



    Impende ressalvar que, mesmo diante desse contexto fático, o agravante nada aduz acerca dos exatos fundamentos que ampararam a decisão do Regional, apenas repisa a tese esposada no recurso de revista. Assim, - e, ainda, por não diretamente infirmado pela parte agravante -, não há falar em reforma do julgado, pois para se perquirir sobre eventual incorreção do decisum seria necessário o revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, procedimento vedado a esta Corte, diante da diretriz traçada na Súmula 126. Inviável, ainda, o exame de ofensa a dispositivos normativos, assim como de divergência jurisprudencial.” (grifos nossos)



    No mesmo sentido é a decisão da Subseção I Especializada em Dissídios Individuais do Tribunal Superior do Trabalho, ao analisar o recurso de embargos e restabelecer integralmente o acórdão proferido:



    “Discutem-se os efeitos da quitação do contrato de trabalho decorrente de adesão ao Plano de Demissão Voluntária da Volkswagen, previsto em acordo coletivo de trabalho. O Supremo Tribunal Federal, em análise do Recurso Extraordinário Processo RE 590.415/SC, em que se atribuiu repercussão geral ao tema, firmou o entendimento no sentido de que é válida a cláusula que dá quitação ampla e irrestrita de todas as parcelas decorrentes do contrato de emprego nos plano de dispensa incentivada (PDI) ou voluntária (PDV), desde que conste do Acordo Coletivo de Trabalho e dos demais instrumentos assinados pelo empregado. No caso, contudo, não está presente o elemento norteador da tese firmada no julgamento da repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal, referente à existência da condição de quitação ampla e irrestrita de todas as parcelas do contrato de emprego no acordo coletivo que aprovou o plano de demissão voluntária. Recurso de embargos conhecido e provido, no particular.” (grifos nossos)



    Portanto, a existência de expressa ressalva do recorrido quanto à eficácia liberatória do termo de rescisão afasta a aplicabilidade da tese fixada no julgamento do RE-RG 590.415, rel. Min. Roberto Barroso, DJe 29.5.2015, paradigma do tema 152 da sistemática da repercussão geral, que assim dispôs:



    “A transação extrajudicial que importa rescisão do contrato de trabalho, em razão de adesão voluntária do empregado a plano de dispensa incentivada, enseja quitação ampla e irrestrita de todas as parcelas objeto do contrato de emprego, caso essa condição tenha constado expressamente do acordo coletivo que aprovou o plano, bem como dos demais instrumentos celebrados com o empregado.”



     



    Ademais, divergir do entendimento firmado demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, das cláusulas contratuais e da legislação infraconstitucional, providências inviáveis no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. 



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito do Trabalho. Programa de demissão voluntária. Ausência de acordo coletivo. Diferenças salariais a título de progressões funcionais e reajustes normativos. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas que compõem a lide. Incidência das Súmulas nºs 636 e 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC)” (ARE n. 1.165.807-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 1º.2.2019). 



    “DIREITO DO TRABALHO. RE 590.415-RG/SC. TEMA 152 DO EMENTÁRIO TEMÁTICO DE REPERCUSSÃO GERAL. ADESÃO DO EMPREGADO DO BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA S.A. (SUCEDIDO PELO BANCO DO BRASIL S.A.) AO PROGRAMA DE DISPENSA VOLUNTÁRIA, COM CONDIÇÃO EXPRESSA EM NORMA COLETIVA, ACERCA DA QUITAÇÃO AMPLA E IRRESTRITA DE TODAS AS PARCELAS OBJETO DO CONTRATO DE TRABALHO. HIPÓTESE DOS AUTOS – INSTITUIÇÃO DE PLANO DE DISPENSA VOLUNTÁRIA PELA CELG DISTRIBUIÇÃO S.A. CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS E JURÍDICAS DIVERSAS DA QUESTÃO DECIDIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO CITADO RECURSO EXTRAORDINÁRIO E NO TEMA 152. NÃO OCORRÊNCIA DA MESMA RATIO DECIDENDI. APLICAÇÃO DO DISTINGUISHING. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NÃO EXERCIDO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, XXXVI E LVXXIV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015”. (ARE 1.124.239 AgR, rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 21.9.2018) 



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. VIOLAÇÃO AO ATO JURÍDICO PERFEITO (ART. 5º, XXXVI DA CF/88). OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 1. No julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 2. A argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (RE n. 1.128.070-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.9.2018). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PLANO DE DESLIGAMENTO VOLUNTÁRIO – PDV. VÍCIO DE CONSENTIMENTO: COAÇÃO. REINTEGRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 841.607 AgR, rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 15.12.2014)



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de setembro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente